Tribunal: TJDFT
Processo: 0721534-24.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PACOTE DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO PELO HOTEL. SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As razões apresentadas no recurso, embora sejam extraídas da contestação, guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. A legitimidade é a pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC), que deve ser analisada a partir do exame em abstrato das alegações apresentadas pela parte autora, à luz da teoria da asserção (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). No caso dos autos, a partir da narrativa apresentada pelo autor, a recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação, por ter realizado a venda da reserva que não foi cumprida.
3. Hipótese em que o autor adquiriu junto a recorrente reserva em hotel e, ao chegar ao local da hospedagem, recebeu a informação de cancelamento da reserva. 3.1. A relação jurídica apresentada nos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor (2o e 3o da Lei no 8.078/90), de modo que todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem de forma objetiva e solidária (artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o, todos do CDC).
4. Cabe à recorrente, empresa que intermediou o fornecimento do serviço de hospedagem - e com isso lucrou – se responsabilizar pelo dano causado ao consumidor, especialmente porque o dano decorreu na falha justamente quanto ao serviço que a recorrente diz intermediar, qual seja, a reserva.
5. Comprovada pelo autor a ocorrência de danos materiais, consistentes no pagamento da hospedagem ao hotel.
6. No tocante aos danos morais, por consistirem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, verifica-se que o cancelamento da reserva teve o condão de abalar a psique do Recorrido, configurando dano moral, em sua acepção jurídica, sendo razoável e proporcional o valor de R$ 3.000,00 fixado na origem.
7. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Custas e honorários, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, "in fine", da Lei n.o 9099/95.